Tribunal: TJES
Processo: 5015560-55.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015560-55.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANA DALVA INOCENCIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM NATUREZA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNÁVEL. SAQUES. DESCONTOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA INICIAL. CONVERSÃO DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇÃO DA CONVERSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 5015560-55.2021.8.08.0035

Recorrente: BANCO BMG S.A

Recorrida: ANA DALVA INOCENCIO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4564923).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A
,

verifico que a parte recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença é
extra petita
, pois o Juízo
a quo
determinou a conversão da modalidade contratual, o que não pedido não foi feito pela recorrida;
b)
que a sentença merece ser reformada;
c)
que a recorrida não comprovou suas alegações;
d)
que a recorrente comprovou nos autos a contratação do negócio jurídico;
e)
que as cobranças são devidas;
f)
que nos documentos assinados pela recorrida constam a autorização para realização de descontos na folha de pagamento para garantia do pagamento do valor mínimo da fatura;
g)
que o valor do saque foi disponibilizado em conta de titularidade da recorrida;
h)
que não há que se falar em restituição dos valores pois não houve desconto referente ao contrato de cartão de crédito consignado;
i)
que inexiste dano moral ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado a título indenizatório seja reduzido;
j)
que o presente recurso seja integralmente provido, reformando-se a sentença
a quo
, para que sejam os pedidos autorais julgados totalmente improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a (i) legalidade do contrato entabulado entre as partes, bem como verificar se restou configurada a existência de danos materiais e morais.

Inicialmente, embora ausente, na petição inicial, o pedido expresso de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, não há que se falar em julgamento
extra petita
, pois além de restar comprovado nos autos que a recorrida contratou empréstimo consignado, o Juízo
a quo
adotou uma interpretação lógico-sistemática, ligada ao objeto da lide, a exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada, bem como baseada em fatos ligados ao fato-base. Logo, a referida impugnação do recorrente não merece prosperar.

Infere-se dos documentos acautelados aos autos, que a parte recorrida contratou inicialmente um empréstimo consignado junto a instituição financeira recorrente em 06/09/2019, e após, realizou mais dois financiamentos, alegando que o contrato de nº 314142514 realizado em 09/12/2020, possuía parcelas de R$69,51, contudo, os descontos estavam ocorrendo em valores superiores.

Sucede-se que ao entrar em contato com a empresa recorrente, lhe foi informado que os valores adicionais eram decorrentes de um cartão de crédito vinculado ao seu benefício, a qual alega não ter realizado contratação de cartão algum, mas tão somente empréstimo consignado.

A sentença proferida pelo Juízo
a quo
, julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinando a sua conversão em contrato de empréstimo consignado, além de condenar o banco recorrente ao pagamento à parte recorrida a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

Em sede de Recurso Inominado, o recorrente aduziu que o mais relevante no caso é a regularidade da contratação, além de declarar que a Reserva de Margem Consignável- RMC não pode ser confundida com descontos realizados pelo banco, em virtude do saque realizado pela parte recorrida, postulando ainda pela inexistência de danos morais ou a redução do
quantum
a seu título.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, como acertadamente reconhecido pelo Juízo
a quo
, a parte recorrida reconhece ter contratado o empréstimo consignado, entretanto, nega a contratação de cartão de crédito consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que desconstitua o direito autoral.

Pois bem, depreende-se dos autos que é fato incontroverso que a recorrida apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG (ID. 5577075) -, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado com natureza de empréstimo consignado.

Isso porque, das faturas (ID. 5577081) acostadas aos autos pelo recorrente, nota-se que a recorrida não utilizou o cartão de crédito na modalidade compras, mas tão somente na modalidade saque, com transferência direto para sua conta bancária (IDs. 5577065, 5577068, 5577071)

Assim, restou demonstrado que a recorrida efetivamente não utilizou o cartão de crédito, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.

Ademais, considerando que o propósito de parte recorrida sempre foi a obtenção do empréstimo consignado, em vez de contratar o cartão de crédito com reserva de margem consignável, e ambas as partes obtiveram benefícios com o contrato firmado, excluindo, assim, a possibilidade de anulação da anulação, a conversão do cartão de crédito consignado para um empréstimo consignado é a medida que se impõe, conforme devidamente reconhecido pelo Juízo de origem.

Logo, o magistrado de piso agiu certo ao adequar a taxa de juros à época da contratação, para encontrar a importância que deveria ser paga pela recorrida.

Importante salientar que ao contrário do alegado pela parte recorrente, ocorreram descontos referente a Reserva de Margem Consignável, entre as datas 10/06/2019 até 10/12/2021, com valor médio da parcela de R$63,61, sendo descontados no referido lapso temporal a quantia total de R$1.908,20.

No que pertine aos danos morais, tenho que a recorrida faz jus a indenização, devido a extrema abusividade da prática adotada pelo recorrente, que ao viciar ou descumprir com informações às quais devia se ater e propagar ao consumidor, quando da confecção do pacto, intentou dar vida a um negócio que a beneficiaria
ad infinitum
.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da sua fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
- R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)